Tribunal: TJES
Processo: 0013964-35.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013964-35.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASSIANO DE JESUS LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013964-35.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO DE JESUS LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - ES23139-A, THIAGO DA SILVA VAZ - ES23334

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. 1. Circunstâncias judiciais
justificadas de forma vaga e genérica, devendo a pena-base ser redimensionada.
2
. Recurso parcialmente provido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013964-35.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO DE JESUS LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - ES23139-A, THIAGO DA SILVA VAZ - ES23334

VOTO

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à Defesa no que concerne à confissão espontânea, uma vez que, de forma geral, são favoráveis as circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada em seis anos, seis meses e seiscentos e sessenta dias-multa. Com a confissão espontânea, a pena foi atenuada em dois meses apenas, o que é muito pouco tendo em vista as circunstâncias.

Dessa forma, entendo como proporcional a atenuação da pena-base não em dois, mas em seis meses. Desse modo,
fixo a pena-base em seis anos de reclusão e seiscentos e sessenta dias-multa
. Uma vez que incide, no caso, a majorante do artigo 40, IV da Lei 11.343/2006, passo a recalcular a dosimetria.

A causa de aumento no referido dispositivo é aplicada entre os parâmetros de um sexto a dois terços.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

Dessa forma, majoro a pena base em 1/6 , aumentando-a de seis para sete anos de reclusão e mantendo a pena de multa no valor já fixado. Assim,
torno definitiva a pena de sete anos de reclusão e seiscentos e sessenta dias-multa.

No que diz respeito aos demais pleitos, assiste razão ao Ministério Público. A pena de multa consta no preceito secundário da pena, não sendo a sua aplicação uma faculdade do magistrado, como bem pontuou o
Parquet
em seu parecer. Impossível, portanto, não aplicá-la.

No que concerne às custas processuais, entendo ser de competência do juízo de execução a aferição da capacidade econômica do condenado, não sendo viável tal pleito em sede de apelação.

Por esses motivos, conheço da apelação para dar-lhe parcial provimento e fixar como definitiva a pena de
sete anos de reclusão e seiscentos e sessenta dias-multa.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.